Tribunal: TJDFT
Processo: 0749808-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0749808-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALEKSANDAR VENCISLAVOV IVANOV IMPETRANTE: VICTOR TADEU ANTUNES ARAUJO, ANTONIO PEDRO MACHADO AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por VICTOR TADEU ANTUNES ARAÚJO e ANTONIO PEDRO MACHADO em favor de ALEKSANDAR VENCISLAVOV IVANOV (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (Id 160058029 dos autos de origem), no processo n.o 0737376-43.2019, que indeferiu a restituição do passaporte ao paciente. Em suas razões (Id 53672791), os impetrantes narram que o paciente, búlgaro, respondeu ao processo penal n.o 0737376-43.2019, já transitado em julgado, por meio do qual foi condenado ao pagamento de 02 prestações pecuniárias, cujo processo de execução penal se desenvolve sob o n.o 0405169-51.2021.8.07.0015. Sustentam que durante o trâmite daquela ação penal foi impetrado Habeas Corpus (processo n.o 0725573-66.2019), por meio do qual se concedeu a liberdade provisória ao paciente, com a imposição de medidas cautelares, dentre elas a de depósito de seu passaporte em Juízo. Salientam que, após o trânsito em julgado da ação penal, o paciente requereu a restituição de seu passaporte, documento que lhe é importante, pois é estrangeiro residente no Brasil, contudo, o Magistrado indeferiu o seu pleito, sob o argumento de que poderia fugir do país. Defendem a inexistência de motivos para que o referido documento fique retido, pois se trata de objeto que não mais interessa à persecutio criminis, bem como a condenação do paciente se pautou no pagamento de 2 prestações pecuniárias. Asseveram que na decisão exarada no cumprimento de sentença não há qualquer impedimento para que o paciente, caso queira, saia do país, desde que previamente comunique ao Juízo. Requerem a concessão de liminar para que seja imediatamente devolvido o passaporte do paciente, com a expedição do competente alvará. No mérito, que seja confirmada a liminar. É o relatório. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 26/10/2019, pela suposta prática de tráfico de drogas (Id 53672795, p. 11/20). A denúncia foi oferecida por meio do Id 53672795, p. 10. No HCCrim 0725573-66.2019, concedeu-se liberdade provisória ao paciente, com aplicação de medidas cautelares, dentre elas, a de depositar o seu passaporte em Juízo (Id 51731027 dos autos de origem). Em 02/12/2019, o paciente cumpriu a determinação de depósito do passaporte (Id 51731014 dos autos de origem). O paciente foi condenado, em 31/07/2020, à pena de 1 ano e 10 meses de reclusão e ao pagamento de 183 dias-multa, no regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos (Id 63979247 dos autos de origem). A sentença foi mantida por meio do acórdão n.o 1338245 (Id 97637425 dos autos de origem). O processo de execução da pena iniciou-se em 04/08/2021 (Id 53672799, p. 1). Em 05/08/2021, o Juízo da Vara de Execuções proferiu a seguinte decisão (Id 53672799, p. 64/65): “Diante do exposto: I - Proceda-se ao cadastro da respectiva ação penal, bem como à juntada de cálculo de prazo prescricional; II - Expeça-se o boleto de pagamento das custas processuais, acaso existente; III - Intime-se o (a) sentenciado (a), por intermédio de contato inicial remoto, em razão do atual cenário nacional e orientações normativas deste TJDFT referente às medidas de prevenção ao contágio pelo novo Coronavírus - COVID-19, observando-se, ainda, as diretrizes da Portaria Vepema 40, de 24/09/ 2020, para que o sentenciado recolha o valor devido a título de custas processuais (mediante boleto, que lhe deve ser remetido), para que realize o pagamento relativo condenação à pena de multa penal, caso tenha sido condenado, após a necessária atualização de cálculos pela contadoria, e, por fim, para iniciar, imediatamente, o cumprimento da (s) pena (s) restritiva de direitos, ocasião em que ele deverá tomar ciência das seguintes condições: a) Cumprir as penas de prestação pecuniária, no prazo de 01 ano, 08 meses e 26 dias ou em cota única, em valor a ser definido após análise socioeconômica, registrando-se que os comprovantes respectivos deverão ser enviados à VEPEMA (nuapema@tjdft.jus.br) para juntada aos autos processuais ou juntados aos autos pelo (a) interessado (a); b) Comunicar, com antecedência, ao Juízo da VEPEMA, eventual mudança de endereço residencial; c) Não portar armas de qualquer espécie; d) Não se afastar do território do Distrito Federal para viagens NACIONAIS, por período superior a 30 dias, sem prévia autorização deste Juízo. Para afastamentos por períodos inferiores a 30 dias não há necessidade de autorização judicial; e) Não se afastar do território do Distrito Federal para viagens INTERNACIONAIS por qualquer período, sem prévia autorização deste Juízo, a qual deve ser solicitada com antecedência suficiente para eventual oitiva do Ministério Público; f) Ficar ciente de que o não cumprimento das condições impostas resultará na conversão da pena restritiva de direitos em pena de prisão. IV - Intime-se, ainda, o Ministério Público, para ciência e para requerer as providências necessárias à execução da pena de multa criminal que pende em desfavor do (a) sentenciado (a), caso não tenha distribuído procedimento em apartado para a respectiva execução. Decorrido o prazo sem manifestação do órgão ministerial a respeito do processamento da execução da pena de multa, considerando que o artigo 51 do Código Penal, com a redação da lei n. 13.964 /2019, prevê a aplicação das normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública à pena de multa decorrente das sentenças condenatórias transitadas em julgado, oficie-se à Procuradoria da Fazenda Nacional para adoção das providências pertinentes; V - Oficie-se à respectiva instituição bancária para que transfira eventual valor recolhido a título de fiança prestada em favor do (a) sentenciado (a) para uma conta judicial vinculada à VEPEMA/DF, para eventual aproveitamento posterior em PEC, custas, multa ou devolução ao próprio depositante.” (grifos nossos.) No entanto, até a data de 15/05/2023, o paciente ainda não havia efetuado o pagamento das duas prestações pecuniárias impostas, consoante se observa do Relatório da Situação Processual Executória (Mov. 57.1 dos autos da execução). Em petição de Id 157536380 dos autos originários, após o início do cumprimento da pena, o paciente requereu a devolução de seu passaporte. O pedido restou indeferido, sob os seguintes fundamentos (Id 160058029 dos autos de origem): “A Defesa do acusado Aleksandar Vencislavov Ivanov (ID 157536380) apresentou pedido de restituição do seu passaporte, apresentado a este Juízo em decorrência do cumprimento das medidas cautelares diversas da prisão fixadas em sede de habeas corpus que tramitou perante o e. TJDFT (ID 157536380). Instado a se manifestar, o Ministério Público oficiou pelo deferimento do pedido de restituição do passaporte, ao argumento de ser documento fundamental por se tratar de sentenciado estrangeiro (ID 159613288). É o relato do necessário. Decido. Extrai-se dos autos que a apresentação do passaporte do acusado em juízo se operou em virtude de determinação exarada pelo e. TJDF quando da concessão da liberdade provisória do acusado em sede de habeas corpus (no 0725573-66.2019.8.07.0000), como uma das medidas cautelares alternativas à prisão (ID 51731069). Por outro lado, diante das informações constantes do certificado de conclusão do ensino médio do acusado, verifica-se que o réu concluiu o ensino médio em 12/12/2000 e que naquela oportunidade, já possuía o documento de identificação expedido pelo Ministério das Relações Exteriores no D13325-02. Assim, por se tratar de réu estrangeiro devidamente identificado no país, com registro de identificação expedido pelo MRE e estando em pleno processo de execução da pena em decorrência do presente processo, presume-se este juízo que a finalidade em reaver o passaporte consiste em efetuar viagens internacionais. Ademais, há de se ressaltar que inexiste tratado de extradição entre o Brasil e a Bulgária, de modo que, se a pretensão do acusado for de deixar o país, restará frustrada a pretensão da punição punitiva estatal. Em sendo assim, inviável a restituição do passaporte à requerente. Ante todo o exposto, INDEFIRO a restituição do passaporte ao requerente Aleksander Vencislavov Ivanov. Intimem-se.” (grifo nosso). Opostos embargos de declaração, o Juízo a quo manteve o indeferimento: “A defesa de ALEKSANDAR VENCISLAVOV IVANOV opôs embargos de declaração contra a decisão que indeferiu o pedido de restituição do passaporte do sentenciado (ID 160058029), a fim de sanar suposta omissão relativa à ausência de “impedimento para que o Peticionante realize viagens internacionais, bem assim a competência exclusiva do juízo da execução para fiscalizar o cumprimento da reprimenda penal” (ID 162340954). Instado a se manifestar, o Ministério Público oficiou pelo indeferimento do pedido formulado em sede de embargos de declaração (ID 163351423). É o breve relatório. Decido. Primeiramente, recebo os embargos, posto que tempestivos, satisfeitos os demais requisitos atinentes à espécie. Não assiste razão à defesa de ALEKSANDAR VENCISLAVOV IVANOV. Conforme explanado na decisão embargada, o sentenciado é estrangeiro, natural da Bulgária, devidamente identificado no país, possuindo documento de identificação expedido pelo Ministério das Relações Exteriores no D13325-02. Assim, estando em processo de execução da pena em decorrência do presente processo e inexistindo tratado de extradição entre o Brasil e a Bulgária, a pretensão do sentenciado de deixar o país pode resultar em frustração da pretensão executória, de modo que inviável a restituição do passaporte. Verifica-se, portanto, que não há omissão na decisão atacada. Ante o exposto, conheço dos presentes embargos de declaração e nego-lhes provimento, mantendo na íntegra a decisão de ID 160058029, que indeferiu a restituição do passaporte de ALEKSANDAR VENCISLAVOV IVANOV. Intimem-se.” Depreende-se dos autos, portanto, que o paciente se trata de estrangeiro condenado criminalmente, que teve a pena corporal convertida em restritiva de direito, consistente de duas prestações pecuniárias, com sentença já transitada em julgado, e que não cumpriu a pena pecuniária em que foi convertida a pena de prisão, pelo menos até a data de 15/05/2023. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a retenção de passaporte, com base em mera conjectura de que o paciente poderá sair do país, configura restrição injustificada ao direito de ir e vir, constitucionalmente garantido, principalmente se ele não mais interessar ao processo. Confira-se: “PROCESSUAL PENAL. INQUÉRITO POLICIAL. CRIMES DE LAVAGEM DE DINHEIRO E CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. PRISÃO PREVENTIVA. LIBERDADE PROVISÓRIA. CONCESSÃO. JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. IMPOSIÇÃO. RETENÇÃO DE PASSAPORTE. VIAGEM. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. FUGA. MERA CONJETURA. DIREITO DE IR E VIR. RESTRIÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EVIDENCIADO. 1. Se o Juiz de primeiro grau entendeu que não havia como manter a prisão preventiva do indiciado, por conseguinte, não há como reter o passaporte de cidadão estrangeiro, notadamente por tempo indeterminado, ante a ausência de previsão legal. 2. A medida constritiva de retenção de passaporte imposta com base em mera conjectura caracteriza injustificada restrição à liberdade de ir e vir do paciente, direito garantido constitucionalmente. 3. Ordem concedida para determinar a restituição do passaporte e afastar a exigência de autorização judicial para viagem ao exterior, mediante compromisso do paciente de comparecer aos atos relativos à elucidação dos fatos delituosos.” (HC n. 103.394/RN, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 21/10/2008, DJe de 17/11/2008.) Entretanto, tendo em vista que o paciente já foi condenado criminalmente e não cumpriu a pena substituta até a data de 15/05/2023, bem como considerando a ausência de tratado internacional de extradição com o país de origem do paciente, entendo existirem razões plausíveis para impedir a restituição de seu passaporte. Nessa esteira, os julgados a seguir colacionados: “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR DE RETENÇÃO DO PASSAPORTE. NEGATIVA DE CONCESSÃO DE VIAGEM AO EXTERIOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. DELITO COMETIDO EM PERÍODO DE FÉRIAS DO RÉU NO BRASIL. COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. ACRÉSCIMO DE ARGUMENTAÇÃO PRÓPRIA. 1. Não sendo aptos os argumentos trazidos na insurgência para desconstituir a decisão agravada, deve ela ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 2. Inevidência de constrangimento ilegal na circunstância em que mantida a medida cautelar suficiente para garantir a permanência do sentenciado sob o alcance da lei brasileira (retenção do passaporte - à época da apreensão das drogas e da prisão preventiva, o acusado encontrava-se apenas de passagem pelo país, em período de férias), uma vez que pendentes de julgamento recursos defensivos interpostos nas instâncias superiores. 3. O v. acórdão fustigado encontra-se em total sintonia com o entendimento iterativo do Superior Tribunal de Justiça, o qual orienta-se para afirmar que a fundamentação per relationem é válida, inexistindo óbice à utilização de elementos contidos em manifestações anteriores, não sendo possível aventar nulidade quando, a exemplo dos presentes autos, o julgador a tenha utilizado em complementação à sua própria fundamentação, ainda que esta seja sucinta (AgRg no RMS n. 65.878/ES, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe 20/8/2021). 3. 4. Agravo regimental improvido.” (STJ, AgRg no HC n. 688.225/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022.) “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPUGNAÇÃO QUANTO À MANUTENÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR DE RETENÇÃO DO PASSAPORTE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RISCO DE EVASÃO DO PAÍS. NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça - STJ sedimentou entendimento segundo o qual a imposição de qualquer das medidas cautelares alternativas ao cárcere, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal - CPP, deve ser devidamente fundamentada, tendo em vista a imposição de restrição à liberdade do indivíduo. 2. No caso dos autos, verifica-se que a medida foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, o concreto risco de evasão do agravante, o qual adquiriu passagem para Portugal pouco antes da prolatação da sentença de pronúncia, sem indicar onde se hospedaria ou mesmo a imprescindibilidade de sua saída do país. 3. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no HC n. 513.053/PA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/9/2020, DJe de 8/9/2020.) “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. ESTUPRO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDA CAUTELAR DE RETENÇÃO DO PASSAPORTE. INADEQUAÇÃO. QALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO IMPUTADO. FUNDADO RISCO DE EVASÃO DO PAÍS. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus originário em substituição ao recurso ordinário cabível, entendimento que foi adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, quando a ordem poderá ser concedida de ofício. 2. Sendo o paciente estrangeiro, guardando pouca relação com o distrito da culpa e com desejo já demonstrado de regressar à Suíça, justifica-se a retenção de seu passaporte para resguardar a aplicação da lei penal, que se tornaria incerta com a saída do paciente do solo nacional para seu país de origem. 3. "A Lei 12.403, de 4 de maio de 2011, elencou algumas medidas cautelares pessoais suscetíveis de imposição pelo juiz processante; entre as quais, a proibição de ausentar-se do País, com a retenção do passaporte. 2. Medida cautelar diversa da prisão aplicada mediante fundamentação jurídica idônea. Sobressai, no ato decisório, a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, ante o fundado receio de fuga do agravante" (HC 156945 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 17/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-179 DIVULG 29-08-2018 PUBLIC 30-08-2018). 5. Habeas corpus não conhecido.” (STJ, HC n. 478.338/CE, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 16/5/2019, DJe de 29/5/2019.) Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR, até o julgamento deste processo. Requisitem-se informações ao Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e ao Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal. Após, à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR